Tribunal: TJMT
Processo: 1012875-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012875-70.2021.8.11.0000 – Tabaporã
Agravante: Joel Ponzio
Agravada: Carmem Maria Castaldo
Visto.
Negada a liminar, reitera o agravante o fundamento da inicial recursal, requerendo a reconsideração da decisão, alegando que a tese sustentada de impenhorabilidade do imóvel denominado Fazenda Santa Maria, se trata de pequena propriedade rural explorada diretamente pelos executados, está em consonância com os requisitos estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.014.698/MT).
Os fatos trazidos à baila pelo agravante são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, mormente porque toda a matéria versada está ligada ao mérito da demanda, como consigna em sua manifestação, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
P.I.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator